Tribunal: TJSP
Processo: 1000430-82.2020.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000430-82.2020.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é
embargante QUINTA DO MORO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, são embargados RODRIGO BUENO BARACIOLI e EMILE DAN
GIRLANDA BARACIOLI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000430-82.2020.8.26.0664/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1000430-82.2020.8.26.0664/50000
Embargante: Quinta do Moro Empreendimentos Imobiliários Ltda
Embargdos: Rodrigo Bueno Baracioli e Emile Dan Girlanda Baracioli
Comarca: Votuporanga
Voto no 24406
pn
Embargos
de declaração. Acolhimento com efeito
infringente, para julgamento presencial do recurso de
apelação. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de páginas 191/198, pelos quais os recursos das partes
foram parcialmente providos.
Aduziu a embargante que foi surpreendida com
o julgamento virtual, sendo que havia pleiteado a oportunidade de
sustentação oral, ficando cerceada no seu direito de defesa.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
devem
ser
acolhidos, anulando-se o julgamento virtual realizado passando-se ao
julgamento
presencial
dos
recursos
de
apelo
em data a ser
disponibilizada pela Secretaria.
Acolho os embargos.
Silverio da Silva
Relator